Tribunal: TJPA
Processo: 0802871-50.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802871-50.2023.8.14.0049

APELANTE: GILBERTO LOPES AKEL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802871-50.2023.8.14.0049

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL

APELANTE: GILBERTO LOPES AKEL

ADVOGADO: LEANDRO NEY NEGRAO DO AMARAL – OAB/PA 22.171

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA – OAB/RJ 110.501

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÁ GESTÃO DE CONTA PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO MOMENTO DO SAQUE. PRAZO DECENAL ULTRAPASSADO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a demanda indenizatória proposta por servidora pública em face do Banco do Brasil, sob fundamento de prescrição, com base no art. 487, II, do CPC. Pretensão de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada má gestão dos valores vinculados à conta PASEP da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP encontra-se prescrita, considerando-se como termo inicial o momento do efetivo conhecimento do dano, à luz da teoria da actio nata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo o Tema 1.150 do STJ, o prazo prescricional aplicável à hipótese é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4. O termo inicial da contagem prescricional é a data em que o titular, comprovadamente, teve ciência dos desfalques realizados na conta PASEP.

5. No caso concreto, a autora realizou o saque de sua conta em 07/03/2012, momento em que teve inequívoca ciência do valor depositado, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo prescricional.

6. A alegação de que o prazo prescricional só se iniciou com a disponibilização das microfilmagens relativas à sua conta vinculada ao PASEP pelo Banco do Brasil, em 02/05/2022, não se sustenta, sob pena de tornar o termo inicial dependente do exclusivo arbítrio da parte.

7. Ação ajuizada apenas em 30/10/2023, ou seja, mais de 11 anos após o marco inicial, o que configura a prescrição da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para ação indenizatória por má gestão da conta PASEP é de 10 anos, conforme art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição ocorre com a ciência inequívoca do titular quanto ao valor depositado, não se postergando por iniciativa unilateral da parte.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GILBERTO LOPES AKEL, objetivando a reforma da sentença de Id. 23083216, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, declarando a prescrição da pretensão, nos termos do art. 487, II do CPC.

Cuida-se na origem de AÇÃO INDENIZATÓRIA, onde a parte autora alega que é servidora pública aposentada e, na data de sua aposentadoria, em 07/03/2012, a soma dos lançamentos referente a sua conta PASEP era de R$ 2.114,68.

Afirma que o valor pago está aquém do devido, que na sua ótica seria de R$
19.823,17.
Ao final, requereu indenização por danos materiais no valor de R$ 19.823,17e, por Danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

Em sentença de id. 23083217, o douto Juízo de primeiro grau, julgou improcedente a demanda, declarando a prescrição da pretensão autoral.

Irresignada, a Autora apelou do julgado no id. 23083218, onde sustenta em suma, que só teve conhecimento das irregularidades quando solicitou seus extratos e microfilmagens da conta PASEP, dia em que obteve a cópia do extrato e, consequentemente, tomou ciência da lesão.

Alega que só se pode contar o prazo prescricional decenal, a partir do recebimento deste documento fornecido pelo banco réu, sendo documento fundamental para a ciência da parte lesada.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para se afastar a prescrição e, se julgar totalmente procedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 23083225, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia consiste em aferir acerca da prescrição do direito de correção da gestão dos valores decorrentes do PASEP de titularidade da apelante.

Adianto que não assiste razão à recorrente, senão vejamos:

A autora busca, por meio desta ação, a condenação do Banco réu ao pagamento de indenização, por danos materiais, correspondente aos valores devidos a título de suas cotas do PASEP, além dos danos morais suportados. A Ação fora interposta em 30/10/2023.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, conforme o Tema 1.150, cuja ementa transcrevo a seguir:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1º do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA. 2. O Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1º. 7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integracao Social ( PIS) e do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 8/1970. Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que:"É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS /PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32"(grifei). 9. Assim,"as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil."(AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que"A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.). 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS. 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma. 17. O recorrente afirma não haver ilícito, e que," no caso em tela, a parte recorrida não fez prova alguma do prejuízo sofrido. "(fl. 528, e-STJ), de forma que não há dever de indenizar. Entretanto, a Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 490-491, e-STJ, grifei):"A partir da análise dos autos originários, constata-se que são incontroversos 1) o saldo no valor de Cz$ 88.881,00 (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e um cruzados) existente na conta individual da parte autora/apelante no dia 18/08/1988 (data limite ao direito aos créditos em sua conta PASEP)- Evento 1, OUT3, fl. 03, autos originários e 2) os débitos realizados no período em que a conta retromencionada esteve ativa (Evento 1, DOCSPESSOAIS2, autos originários). (...) O fato é que o Banco do Brasil S/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte autora/apelante, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC vigente. (...) Dessa nos forma, é forçoso concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos autos que o dano material efetivamente restou comprovado (...)". 18. Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ. Nessa linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15.3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023. CONCLUSÃO. 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido." (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).

Nesse sentido, de acordo com os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para as ações ajuizadas contra a instituição financeira em razão de eventual má gestão do PASEP é de 10 anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, a contar do dia em que o titular tomou ciência do desfalque realizado em sua conta individual vinculada ao PASEP.

No caso em tela, tal qual fixado na tese jurídica, pela teoria da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional para a restituição de valores se inicia quando da inequívoca ciência do titular do direito subjetivo da lesão ou da ameaça de lesão, que ocorreu na data de 07/03/2012, quando se dirigiu a uma agência do Banco do Brasil para sacar o valor existente (data da ciência do titular). Logo, atingida a prescrição decenal, considerando que a demanda foi proposta em 30/10/2023.

Nesses termos, há que se acolher a prescrição alegada pela Apelante, haja vista que, em aplicação à teoria da actio nata, o termo inicial da prescrição da pretensão autoral inicia-se no momento do saque integral realizado pela parte na sua conta bancária que, no caso, ocorreu mais de 11 anos antes do ajuizamento da demanda.

Acresça-se que, diversamente do sustentado pela Autora, o conhecimento do dano não surgiu quando do extemporâneo requerimento dos extratos e demais documentos da conta em 02/05/2022, isto é, mais de 10 anos depois do resgate e da inequívoca ciência do valor em conta, sob pena do termo inicial ficar indevidamente ao livre arbítrio de uma das partes.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 28/05/2025